Tribunal: STF
Processo: AI 386680
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ILEGÍVEL
 DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
                - Não se presume a tempestividade dos recursos em
 geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
                O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de
 ordem
temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição
do recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade do
apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude
a Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
pressuposto recursal. Precedentes.